Tribunal: CARF
Processo: 23034.000662/2002-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
23034.000662/2002-68
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-006.544 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
CONSTRUTORA CASTILHO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1995 a 31/10/1999
CONCOMITÂNCIA DE INSTÂNCIAS - SÚMULA CARF No 1
Conforme súmula CARF no 1, importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – DECADÊNCIA – SÚMULA
CARF 99
Aplica-se a regra decadencial do artigo 150, §4° do CTN para as contribuições
previdenciárias, desde que comprovado o pagamento antecipado, ainda que
parcial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas quanto à alegação de decadência, e, na parte
conhecida, dar-lhe provimento parcial para reconhecer a decadência até a competência 06/97,
inclusive.

(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.000662/2002-68
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.544 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 23034.000662/2002-68

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente).
Relatório
Auto de infração
Trata-se de crédito tributário referente a débito levantado contra a empresa,
após verificação dos documentos referentes aos recolhimentos da contribuição do Salário
Educação, bem como das aplicações ao Sistema de Manutenção do Ensino Fundamental - SME
relativos ao período de 07/98 a 08/02.
O crédito do FNDE está constituído pela Notificação para Recolhimento de
Débito n° 0000480/2002, datado em 22/07/02, no valor de R$22.562,64 (vinte e dois mil,
quinhentos e sessenta e dois reais e sessenta e quatro centavos).
Impugnação
A notificação foi objeto de impugnação, nos seguintes termos:
A empresa apresentou defesa tempestiva alegando os seguintes pontos:
a inconstitucionalidade do Salário-Educação, e que o MM. Juízo da comarca do Rio de
Janeiro deferiu "a Antecipação de Tutela, objeto dos processos n° 9900080084 e n°
99.0012655-6;
a aplicação dos juros no Quadro de Atualização de Débito;
efetuou o recolhimento dos meses de JUNI97 e DEZ/97, devidamente acrescidos de
juros e multa, em data de 17/02/98, às fls. 47.
da mesma forma procedeu em relação aos meses de JUN/95 e DEZ/95, conforme
comprovantes inclusos às fls. 49.
efetuou o recolhimento do Salário Educação referente ao mês de NOV/97, em Guia de
Recolhimento da Previdência Social (GRPS), às fls. 48. Entretanto, o fez com o código
de recolhimento incorreto, qual seja, 1040, o qual não contempla a Contribuição do
Salário Educação;
em referência às demais competências, a empresa alega que a cobrança é indevida, por
estar ela, amparada por uma Tutela Judicial Antecipada, objeto do processo n°
990012655-6, impetrado ' contra a legalidade da contribuição do Salário Educação.

A impugnação foi apreciada pelo FNDE, às e-fls. 121 a 124, sendo julgada
parcialmente procedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 132
a 152 alegando, em síntese, que:
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.544 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 23034.000662/2002-68

 ingressou com Impugnação acostando toda a documentação pertinente a
matéria, comprovando os recolhimentos e deduções, especialmente
porque demonstrou, de forma individual, o nome do empregado, seu
beneficiário, o estabelecimento particular frequentado, o valor do
salário educação, seu recolhimento, deduções para o SME etc;
 Em 29 de julho de 2002, a ora Recorrente foi notificada pelo FNDE,
através da NRD n.° 480/2002, para recolher, no prazo de quinze dias, o
valor de R$22.562,64 (vinte e dois mil, quinhentos e sessenta e dois
reais e sessenta e quatro centavos), consoante “Quadro de Atualização
de Débito”, sob pena de ser promovida a imediata cobrança judicial;
 Segundo o FNDE, a ora Recorrente teria deixado de recolher os valores
a título de Salário-Educação referentes aos meses de jun/95, dez/95,
jun/97, nov/97, dez/97 e do período de jun/99 a out/99;
 A ora recorrente apresentou defesa, em 14.08.2002, demonstrando a
improcedência notificação e, comprovando, ainda, através de guias que
foram devidamente anexadas, o recolhimento da contribuição em tela
referente aos meses de jun/95, dez/95, jun/97, nov/97 e dez/97;
 como a NRD n° 480/2002 data de julho/2002, todas as competências
anteriores a julho/1997 encontram-se totalmente decaídas e, a teor do
art. 156 inciso V do Código Tributário Nacional, a decadência é causa
de extinção do crédito tributário;
 Como não houve dolo, fraude ou simulação, já ocorreu a homologação
tácita dos créditos apurados há mais de cinco anos, contados,
retroativamente, a partir da data da NRD n° 480/2002, que é de 22 de
julho de 2002 (ciência em 29.07.02), e, portanto, ocorrida a decadência,
impossibilitando-se ao FNDE a constituição de eventual diferença
apurada;
 se mantida a multa, esta deverá ser reduzida, atendendo ao principio da
retroatividade da lei mais benéfica ao contribuinte, de tal forma que nos
meses de junho e dezembro/95 mesmo índice de 12% seja aplicado nas
demais competências;
 Como já mencionado, a defesa interposta pela ora Recorrente foi
parcialmente deferida, justamente para determinar a exclusão dos
valores referentes às competências de jun/97 e de7J97 , uma vez que
restou comprovado que os mesmos foram recolhidos pela empresa. Não
obstante o reconhecimento do FNDE quanto à improcedência da
cobrança de tais valores, os mesmos continuam incluídos dentre os
demais débitos, como pode-se depreender do novo Quadro de
Atualização de Débito;
 a ora Recorrente ajuizou ação ordinária objetivando o ressarcimento
dos valores recolhidos a título da contribuição denominada salário-
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.544 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 23034.000662/2002-68

educação, tendo inclusive obtido decisão favorável exarada pelo MM.
Juízo Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro;
 ora Recorrente admite como devidos os valores referentes ao período de
jun/99 a out/99, os quais serão quitados após a decisão referente às
demais parcelas que compõem a NRD ora recorrida, após recálculo
com a exclusão de juros de mora baseados na Taxa SELIC;
 não deve ocorrer é a aplicação de juros de mora sem fundamentação
legal e com caráter político, como ocorre quando se aplica os juros com
base na Taxa SELIC, e isto porque esta taxa não foi criada por lei;
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da decisão a quo em 21/02/2004, e-fls. 131, e interpôs o presente
Recurso Voluntário em 29/03/2004, e-fls. 190. Consigno a manifestação sobre a tempestividade
constante no despacho de encaminhamento:
Informação da Presidência do FNDE n.o 387/2004 (fls.121/124) deferiu parcialmente a
defesa e o sujeito passivo foi comunicado através do Ofício n.o 365/2004 (fls.126/127),
com abertura de prazo recursal de 30 dias, conforme Aviso de Recebimento – AR (fls.
131), com ciência em 21/02/2004 (sábado). O prazo para interposição do Recurso
Voluntário começou a fluir em 27/02/2004 (sexta-feira – pós-Carnaval), findando-se em
29/03/2004 (segunda-feira).
Conforme os autos, trata-se de crédito tributário referente a débito levantado
contra a empresa, após verificação dos documentos referentes aos recolhimentos da contribuição
do Salário Educação, bem como das aplicações ao Sistema de Manutenção do Ensino
Fundamental - SME relativos ao período de 07/98 a 08/02.
Como bem relatado pelo próprio contribuinte e pelas manifestações do FNDE,
comprovada pelo documento de e-fls. 117, a empresa recorrente ingressou com ação judicial
perante a Justiça Federal versando sobre o constitucionalidade da cobrança relativa às
contribuições para o salário educação, de forma que este processo administrativo fiscal restou
prejudicado, motivo pelo qual não conheço do Recurso Voluntário neste tocante, por aplicação
da súmula no 1 deste CARF:

Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial

Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.544 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 23034.000662/2002-68

Contudo, nesta instância, cabe a análise da alegação de decadência formulada
pelo contribuinte.
Da decadência
De acordo com a decisão de piso, às e-fls. 122, houve pagamento antecipado,
ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte, de forma a atrair a regra
decadencial do artigo 150, §4o do CTN, conforme Súmula no 99 deste CARF, que transcreve-se:

Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.

O lançamento recai sobre o período de 01/95 a 10/99, sendo que o contribuinte
foi intimado em 29/07/02, restando constituído o crédito tributário. Assim, as competências
anteriores a 06/97, inclusive, estão decaídas.
Desta forma, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, apenas quanto a
decadência, e dou-lhe parcial provimento para considerar decaídas as competências anteriores a
06/97, inclusive.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital